Tribunal: STF
Processo: RE 454115
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto
   sobre Produtos Industrializados. Créditos escriturais. Correção
   monetária. Matéria infraconstitucional. Precedentes.
1. A
   jurisprudência da Primeira Turma desta Corte é no sentido de que
   a questão relativa à incidência de correção monetária sobre os
   créditos escriturais do Imposto sobre Produtos Industrializados é
   matéria de índole infraconstitucional.
2. Agravo regimental
   desprovido.